Tribunal: STF
Processo: RE 831340
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-10
Data de publicação: 2015-11-10

Ementa:
IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA - PRECEDENTE. É inconstitucional norma estadual reveladora de automaticidade quanto à alíquota do imposto de transmissão causa mortis, a evidenciar correspondência com o limite máximo fixado em resolução do Senado Federal. Precedente: Recurso Extraordinário nº 213.266/PE, de minha relatoria, Diário da Justiça de 17 de dezembro de 1999.